Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-81.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-81.2025.8.14.0077

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

APELADO: RONALDO MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECUSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação

Cível interposta pelo Município de Anajás contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Vigia – Zona Rural (Edital nº 001/2024), concedeu a segurança para determinar sua nomeação e posse no cargo, sob o fundamento de que contratações temporárias demonstrariam preterição e necessidade de provimento do cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em razão da alegada contratação de servidores temporários para o exercício de funções semelhantes; e (ii) estabelecer se houve comprovação de preterição arbitrária apta a converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, estabelecendo as regras do certame e o número de vagas ofertadas, devendo ser rigorosamente observado durante a execução do concurso.

4.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital integra cadastro de reserva e detém apenas expectativa de direito à nomeação, cuja efetivação depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração durante o prazo de validade do certame.

5.

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou de surgimento de vagas aptas a alcançar a classificação do candidato, circunstância que deve estar comprovada por prova pré-constituída.

6.

A mera alegação de contratações temporárias não comprova, por si só, a existência de vagas efetivas nem caracteriza automaticamente preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

7.

Ausente comprovação de cargos efetivos vagos ou de nomeação de candidatos menos classificados, não se configura direito líquido e certo apto a ser tutelado por mandado de segurança.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, sendo insuficiente a mera existência de contratações temporárias para caracterizar preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

2.

A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição nem gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

3.

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca de preterição arbitrária ou de existência de vagas efetivas aptas a alcançar a classificação do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.199/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, RMS nº 54.063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, RMS nº 53.908/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017, DJe 15.08.2017; STJ, AgInt no RMS nº 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no RMS nº 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Anajás,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Ronaldo Moraes da Silva
em face de ato coator praticado

pela
Prefeito do Município de Anajás,
concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar que a autoridade coatora procedesse à nomeação e posse do mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se a rigorosa ordem de classificação dos demais candidatos em situação análoga.

Historiando os fatos, o ora apelado ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024-PMA para o cargo de Vigia – Zona Rural, integrando o cadastro de reserva, por não ter sido classificado dentro das vagas imediatas previstas no edital. Sustentou que, embora aprovado, deixou de ser nomeado, enquanto o Município de Anajás teria promovido número expressivo de contratações temporárias para o mesmo cargo, circunstância que, segundo alegou, evidenciaria a necessidade permanente do serviço e a disponibilidade orçamentária para provimento dos cargos efetivos.

Afirmou que, conforme dados extraídos do Portal da Transparência do próprio Município, haveria 352 (trezentos e cinquenta e dois) vigias em atividade, sendo 97 (noventa e sete) servidores efetivos e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) contratados temporariamente, o que configuraria preterição arbitrária dos candidatos aprovados no certame. Argumentou que tal conduta violaria o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, pleiteando, em sede liminar e definitiva, a sua imediata nomeação e posse no cargo público.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Município de Anajás interpôs recurso de apelação sustentando que o
decisum
recorrido teria incorrido em inadequação da via mandamental, ao admitir como suficiente prova que, segundo afirma, demandaria dilação probatória, especialmente para comprovação de eventual preterição arbitrária.

Asseverou que a própria sentença recorrida reconheceu, em momento inicial, a necessidade de instrução probatória, mas, ao final, teria reformulado tal entendimento sem que houvesse produção de prova técnica adequada.

Defendeu que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo vedada a produção de prova pericial ou testemunhal.

Argumentou que a tese do impetrante dependeria de auditoria atualizada da folha de pagamento, de análise dos registros de encerramento e substituição de contratos temporários, da demonstração de cargos vagos no quadro efetivo com lastro orçamentário e da correlação funcional exata entre os vínculos temporários e o cargo pretendido, o que evidenciaria a necessidade de instrução probatória incompatível com a via eleita.

Aduziu, ainda, que a sentença teria se baseado em dados desatualizados e agregados extraídos do Portal da Transparência, podendo tais informações refletir consolidações imprecisas, nomenclaturas diversas e dados defasados.

Sustentou que, na atualidade, não haveria contratos temporários vigentes para o cargo pretendido, não sendo possível presumir a existência de vagas efetivas e necessidade estrutural sem prova pontual e atualizada, por unidade administrativa, por zona (rural ou urbana), por turno e por vínculo específico.

No tocante ao Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), argumentou que houve má aplicação do entendimento firmado pela Corte Suprema, porquanto o impetrante, aprovado em cadastro de reserva, deteria mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converteria em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada ou de manifestação inequívoca de necessidade da Administração. Sustentou que não teria sido demonstrada a existência de cargos efetivos vagos aptos a alcançar a classificação do impetrante, nem nomeação de candidatos menos classificados, tampouco ato inequívoco da Administração sinalizando necessidade de provimento.

Afirmou, também, que o eventual encerramento posterior de contratos temporários não consolidaria direito subjetivo à nomeação, pois tal direito dependeria da demonstração cabal de vagas efetivas, de manifestação inequívoca da Administração e do alcance da classificação do candidato, requisitos que, segundo defende, não teriam sido comprovados.

Ademais, invocou a discricionariedade administrativa na gestão de pessoal, especialmente no tocante ao cadastro de reserva, argumentando que a ordem judicial de nomeação implicaria indevida substituição do gestor público pelo Poder Judiciário, com potencial afronta ao princípio da separação dos poderes e geração de efeitos financeiros irreversíveis, sobretudo em razão das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, suscitou a inadequação da via eleita e, subsidiariamente, requereu a cassação da sentença para que a controvérsia fosse discutida em ação de rito comum, com ampla dilação probatória.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, denegando-se a segurança; o reconhecimento da inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo; a concessão de efeito suspensivo; subsidiariamente, a cassação da sentença; e o reconhecimento da isenção de preparo recursal.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo interposto pelo Município de Anajás.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Ronaldo Moraes da Silva

em face de ato coator praticado

pela Prefeito do

Município de Anajás,

concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar que a autoridade coatora procedesse à nomeação e posse do mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se a rigorosa ordem de classificação dos demais candidatos em situação análoga, tendo em vista a aprovação do recorrido no
Concurso Público nº 001/2024, promovido pelo Prefeitura Municipal de Anajás

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Edital do Concurso Público nº 001/2024, promovido pelo Prefeitura Municipal de Anajás
, o qual encontra-se incluso aos autos (ID 31283690 - Pág. 1/42).

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual o apelado se inscreveu e obteve aprovação,
Vigia – Zona Rural,
estipulava
15 (quinze) vagas
para serem preenchidas (ID 31283690 - Pág. 3).

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela Município de Anajás, se verifica que o apelado obteve a 4
3º (quadragésima terceira) colocação
para o cargo supramencionado.

Outrossim, parece-me claro que o apelado não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame
, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe, visto que a
aprovação além do número de vagas fez com que o recorrido passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE
CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a paralela contratação de servidores temporários pela Administração Pública, por si só, não caracteriza a preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor de Concurso Público.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".

2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por aprovada no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, Nível IV - Grau A; Área: História e Geografia na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Unidade Acadêmica de Divinópolis/MG e a aprovação ocorreu fora do número de vagas oferecidas pelo Edital UEMG n. 15/2018. 3. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/5/2017)" (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023.).
4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (AgInt no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.984/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.
V. Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.192/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”

Sendo importante salientar que esse entendimento de que o candidato aprovado em cadastro de reserva no Concurso Público nº 001/2024 promovido pelo Prefeitura Municipal de Anajás não faz jus a sua nomeação, inclusive, já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme se observa nas decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: nº 0800266-76.2025.8.14.0077 (Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – 17/12/2025), nº 0800278-90.2025.8.14.0077 (Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro – 23/11/2025) e 0800260-69.2025.8.14.0077 (Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro – 14/10/2025).

Outrossim, ante as razões acima alinhadas, entendo que
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser reformada com a denegação do mandado de segurança impetrado pelo apelado.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar a sentença monocrática, sendo denegado o mandado de segurança impetrado pelo apelado.

É como voto.

Belém,
12
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/03/2026